Tribunal: TJMT
Processo: 1026009-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026009-62.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 708.857.814-06 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– TRÂNSITO EM JULGADO – ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MOTIVOS DO CRIME E PERSONALIDADE DO AGENTE – VIABILIDADE PARCIAL – IDONEIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 545 DO STJ –
AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória prolatada pela Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi condenado
por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, relativa à ação penal nº 0012775-36.2003.8.11.0042 (código 40364).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a redução da pena-base para o mínimo legal, afastando as circunstâncias judiciais dos motivos do crime e personalidade do agente; e (ii) verificar se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base fixada pelo magistrado singular, em 07 (sete) anos de reclusão, encontra-se com fundamentação inidônea em relação à circunstância judicial da personalidade do agente.

4. É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o crime for cometido para facilitar a fuga da prática de outro delito.

5. Cuidando-se a hipótese de afronta à
mens legis
e não mera mudança de entendimento jurisprudencial, porquanto, em obediência ao princípio da não culpabilidade e havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se inidônea a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, bem como de condenações criminais para se inferir como negativa a personalidade do agente; de rigor o acolhimento do pleito revisional neste ponto, para correção do erro flagrante na dosimetria da pena.

6. Se a confissão espontânea do réu, ainda que extrajudicial, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante, readequando-se, por conseguinte, o
quantum
final da reprimenda [Súmula 545 do STJ].

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:
“1. Revela-se inidônea a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, para se inferir como negativa a personalidade do agente. 2. É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o crime for cometido para facilitar a fuga da prática de outro delito. 3. A confissão espontânea do réu, ainda que extrajudicial, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d", e art. 157, § 2º, I; Súmula 444 do STJ. Súmula 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
- HC: 223998 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, J. 13/08/2013, QUINTA TURMA, P. 23/08/2013;
STJ, AgRg no HC nº 520151/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2019; HC nº 640950/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 5.5.2021; AgRg no REsp nº 1904290/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2021;
Tema Repetitivo n.º 1.077.

TJMT -

N.U 0004387-15.2013.8.11.0004, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, J. 24/05/2022, P. 27/05/2022; N.U 0051678-23.2013.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 11/04/2014; N.U 1006085-70.2021.8.11.0000, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 30/11/2021

TJ-AM - APR: 02043752620108040001 Manaus, Rel. Desa. Carla Maria Santos dos Reis, Primeira Câmara Criminal, J. 23/02/2022, P. 23/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, inciso I e 622, ambos do Código de Processo Penal,
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, relativa à ação penal nº 0012775-36.2003.8.11.0042 (código 40364), que tramitou pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Busca o revisionando a correção da dosimetria da pena base, com o afastamento das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e personalidade, ainda o reconhecimento e a aplicação na segunda fase da atenuante da confissão espontânea.

Acentua que o revisionando foi condenado pelo crime de Roubo (art. 157, §2º, incisos I e II do CP), incialmente a pena aplicada foi de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. Contudo, após ingressar com revisão criminal a pena foi redimensionada, a fim de que fosse reconhecida a atenuante da menoridade penal (art. 65, I, do CP), bem como retirada a agravante da reincidência, tendo em vista que à época dos fatos era primário.

Assevera pela readequação da pena basilar do delito imputado, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e personalidade do agente, previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como que seja reconhecida e aplicada a atenuante de confissão, reduzindo a pena em seu patamar máximo.

Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, para que seja redimensionada a dosimetria da pena, com a fixação da pena base no mínimo legal, além de reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em seu patamar máximo (id. 239091189).

Os autos foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça, que através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela parcial procedência da ação revisional, tão somente para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão, mantendo-se, no mais, incólume a decisão condenatória (id. 245533694), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Roubo majorado.
1)
Pretendido redimensionamento da pena basilar no mínimo legal, afastando-se, para tanto, as circunstâncias judiciais referentes aos motivos do crime e personalidade do agente, previstas no artigo 59 do Código Penal. –
Improcedente
– Acerca dos motivos do crime: No caso posto em mesa para Julgamento, o magistrado sentenciante se valeu de fundamentos idôneos para exasperar a reprimenda de base no vetor motivos do crime, vez que o fato do revisionando e seu comparsa terem perpetrado o delito em espeque com objetivo de “... garantir a fuga, pois os mesmos, minutos antes de cometerem tal delito, haviam cometido um outro no qual mataram dois vigias de um colégio que se localizava próximo ao bar onde roubaram à moto, visando, portanto, assegurar a impunidade e evitar a prisão”, são elementos que autorizam o incremento da pena-base no vetor motivos do crime – Acerca da personalidade do agente: Em que pese a Terceira Seção do STJ, ao analisar o REsp n.º 1.794.854/DF no ano de 2021 (Tema 1.077), julgado sob a égide dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, ter firmado a tese segundo a qual nem mesmo condenações transitadas em julgado se prestam a macular as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.); à época do julgamento da Ação Penal em debate vigorava o entendimento de que o vetor judicial da personalidade do agente poderia ser valorado desfavoravelmente ao réu com base em “elementos retirados da própria conduta delitiva, com esteio no histórico do increpado carreado aos autos.” (STJ - HC n. 215.407/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 9/4/2014.) - evidencia-se que o julgamento ocorreu em conformidade com a Jurisprudência em vigor à época, que entendia ser admitido a utilização do histórico criminal do réu para macular a moduladora judicial da personalidade do agente, tanto assim, que a defesa sequer interpôs recurso contra a sentença.
2)
Pretendido reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea –
Procedência
- Requerente, de fato, confessou a autoria do crime patrimonial lhe imputado, sendo certo que tal admissão de responsabilidade penal foi utilizada para a formação do convencimento do juízo sentenciante e, inclusive, para agravar a pena-base ao analisar a circunstância judicial dos motivos do crime, razão pela qual a minorante de pena em comento deve ser aplicada. – “Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, (...) quando ficar evidente que a confissão foi considerada para a condenação. (...).” (TJMT - N.U 0000764-19.2017.8.11.0095) –
Pela parcial procedência da ação revisional
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatados, trata-se revisão criminal proposta por
Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, relativa à ação penal nº 0012775-36.2003.8.11.0042 (código 40364), que tramitou pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em resumo, o revisionando requer a correção da dosimetria da pena base, com o afastamento das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e personalidade, ainda o reconhecimento e a aplicação na segunda fase da atenuante da confissão espontânea.

Na peça vestibular, o revisionando aponta o suposto erro judiciário nos autos processuais n. 168/2003 (0012775-36.2003.8.11.0042 - código 40364), que não foi objeto de recurso de apelação criminal, mas da revisão criminal n. 1012984-89.2018.8.11.0000 e revisão criminal n. 1000732-49.2021.8.1..00000, interposta pelo revisionando, nos autos da mesma ação penal nº 0012775-36.2003.8.11.0042 (código 40364), na qual objetivou o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, desta forma, foi objeto nas mencionadas revisões criminal, sendo assim ementa:

“REVISÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – PROPALADO ERRO JUDICIÁRIO NA DOSIMETRIA DA PENA – INSTÂNCIA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE O RÉU ERA MENOR DE VINTE E UM ANOS NA DATA DO FATO – INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA DA ATENUANTE – IMPERATIVO LEGAL – ALMEJADO EXPURGO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO NÃO DEFINITIVA AO TEMPO DA PRÁTICA DO CRIME ORA EXAMINADO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 63 DO CP – REFUSÃO DOSIMÉTRICA EFETIVADA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ERRO JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO DECORRENTE DOS EQUÍVOCOS ORA SANADOS – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Conquanto admissível a refusão da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, vem de ser imprescindível a demonstração de que a sentença condenatória afronta o plexo probandi contido nos autos ou texto expresso de lei, estampando, pois, manifesto erro judiciário, para que a sanção estabelecida, empós formalizada a coisa julgada, possa ser refundida.

2. Resplandecendo dos autos que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, de rigor a rescisão da decisão, a fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, por cuidar de circunstância que, por imperativo legal, é de incidência obrigatória.

3. É ilegítimo o reconhecimento da reincidência do apenado se lastreado em condenação pela prática de crime anterior ainda não definitiva ao tempo do novo episódio delitivo, a teor do comando plasmado no art. 63 do Estatuto Repressivo, legitimando-se a instância revisional a fim de expurgar aludida circunstância agravante.

4. Descabe excogitar de erro judiciário passível de indenização quando não se lobriga o aventado prejuízo, à míngua de prova de que o requerente permaneceu indevidamente privado de liberdade tão só em razão dos equívocos ora sanados, máxime à conta da pluralidade de condenações que pesam em seu desfavor.”
(N.U 1012984-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019).

REVISÃO CRIMINAL
– TRÂNSITO EM JULGADO – ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – REVISIONAL ANTERIORMENTE PROPOSTA (1012984-89.2018.8.11.0000) – PENA PROVISÓRIA RETIFICADA – RECONHECENDO A MENORIDADE RELATIVA – REANALISE – INVIÁVEL –
AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.

Se a revisão criminal repete pedido de revisional anteriormente proposta já julgada pelo Tribunal de Justiça, enseja sua extinção sem julgamento de mérito.
(N. U 1000732-49.2021.8.11.0000,
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021).

No acórdão da revisão criminal n. 1012984-89.2018.8.11.0000, o douto Relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza consignou que:

“A decisão objurgada está a reclamar a retificação almejada!

Com efeito, no que tange à atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, CP], tem-se que, conquanto o juízo a quo tenha olvidado sua incidência, quedando-se, outrossim, silente a Defesa atuante à época, a constatação de que o requerente era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato ressai palmar da peça inaugural da respectiva ação penal, mercê da anotação da data de nascimento do acusado, consoante se infere do excerto a seguir transcrito:

“O órgão do Ministério Público denuncia Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus, filho de Manoel Laurindo de Jesus e Sebastiana Gonçalves de Jesus, nascido em 05.11.82, natural de Várzea Grande/MT, instrução primária, serviços gerais, residente na Rua 21, Quadra 120, Lote 10, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT.

No dia 03.06.03, por volta de 19:30h, em dependência de um bar, situado na Avenida Integração 3, Quadra 76, Casa 02, Bairro Pedra 90, 1º Etapa, desta urbe, o denunciado, acompanhado de um outro indivíduo, sob o propósito de subtraírem coisa alheia, contra a vontade do seu dono, cada qual concorrendo conscientemente para a atividade delituosa de outrem, retiraram da esfera de disponibilidade de Romualdo Rios Candia, uma motocicleta Honda CG, Placa KAF-3440, um aparelho de telefone celular e um cartão telefônico.” [sic, id. 4868389, p. 02].

Curial registrar que a data de nascimento do réu [05.11.1982] consta, às expressas, na Folha de Antecedentes Criminais [id. 4868389, p. 03], no Auto de Qualificação e Interrogatório elaborado em sede policial [id. 4868391, pp. 08/09] e na Guia de Identificação da Polícia Judiciária Civil [id. 4868395, p. 01], que, aliás, desvelam idêntica filiação, sem perder de vista, ademais, o teor do documento de identidade e do CPF acolitados na vertente revisional [id. 4216664, p. 06], a roborar aludidos dados [id. 4216664, p. 06].

D’outra parte, a latere das diversas peças do Inquérito Policial subjacente, dentre estas a Portaria inaugural [id. 4868391, p. 02] e o Boletim de Ocorrência [id. 4868391, p. 03], tanto a denúncia [id. 4868389] quanto a sentença [id. 4884928] testificam a data do crime [03.06.2003].

Perscrutando a sentença condenatória, infere-se que, a despeito da evidência dos autos e do texto expresso da lei penal, por ocasião da segunda fase da dosimetria, claudicou o magistrado singular ao consignar que “não há atenuantes a serem reconhecidas” [id. 4884928, p. 09], lapso este a comportar reparo na vertente revisional, por cuidar de imperativo legal o reconhecimento da aludida atenuante [art. 65, CP].

...

Imperiosa, pois, a refusão da segunda fase da dosagem penal.

Da detida análise da sentença condenatória, infere-se que a sanção basilar foi estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e, extirpado o acréscimo promovido em razão da agravante da reincidência [art. 61, I, CP], temos por adequado o abrandamento da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), dado o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, CP], em ordem a perfazer a pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na etapa derradeira, mercê das causas de aumento alusivas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, ao réu remanesce a sanção de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.

Considerando a subsistência de circunstâncias judiciais assaz desfavoráveis, mantemos o regime inicial fechado, à luz do disposto no art. 33, § 3º, do CP.

No tocante ao pedido de indenização, estamos que desmerece guarida.

Ora, considerando que o executivo de pena movido em face do requerente desvela a existência de, ao menos, 10 (dez) condenações definitivas a penas acerbas por crimes de acentuada gravidade – homicídios qualificados, tentativas de homicídios qualificados e roubos majorados –, cuja pena unificada, ao que se vislumbra, suplanta 90 (noventa) anos de reclusão, remanesce em nebulosa o aventado prejuízo derivado do erro na dosagem da pena de uma destas tantas condenações, máxime se considerado que descurou o requerente de produzir prova de que permaneceu indevidamente privado de liberdade tão só em razão dos equívocos ora sanados.

A propósito:

“Considerado o vasto universo de crimes e prisões do Requerente, o certo é que ele não produziu prova de prejuízo diretamente derivado da reincidência equivocadamente considerada na condenação objeto desta revisão. Não há qualquer evidência de tenha estado privado da liberdade por força do equívoco ora corrigido. O ônus da prova era seu. Julgo improcedente o pedido de indenização. ” [TJDFT- RVC 20150020194465, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/11/2015, Publicado no DJE: 25/11/2015].

Por conseguinte, julgamos parcialmente procedente o pedido vazado na vertente revisional, a fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa e afastar o reconhecimento da reincidência, impondo ao requerente a sanção final de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima...”

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, eis que a sentença condenatória transitou em julgado em 29 de abril de 2019, conforme a certidão encartada nos autos (id. 8050532 – autos n. 1012984-89.2018.8.11.0000).

Com apoio no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pleiteia o revisionando a retificação da condenação definitiva no que toca à avaliação negativa conferida aos
motivos do crime e
à
personalidade
do réu na primeira fase do cálculo de pena, por entender ilegal a mácula conferida aos citados vetores judiciais e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora a reavaliação da dosimetria da pena seja matéria suscetível de discussão por meio de revisão criminal, eventual modificação pressupõe ilegalidade, não bastando a interpretação que se dá à lei ao subsumi-la a determinado e particular caso concreto, cabendo destacar que a mera contrariedade entre a decisão judicial e a lei não anui a revisão criminal, exigindo-se seja a sentença claramente adversa ao texto contido na lei, ou seja, a decisão exarada pelo magistrado deverá ter evidente divergência com o sentido conferido à redação expressa no regramento penal.

Significa dizer que somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões definitivas admite abrandamento, porquanto a coisa julgada traduz instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.

O requerente objetiva o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, afastando as circunstâncias judiciais referentes aos motivos do crime e personalidade do agente.

No tocante, aos motivos do crime argumenta que
“O Magistrado considerou que o crime de roubo majorado foi praticado pelo acusado para assegurar a impunidade e evitar a prisão de crime praticado minutos antes”
, entretanto,
“... o único elemento nesse sentido é o próprio interrogatório de MIRO, em sede inquisitorial e que sequer fora ratificado em Juízo.”.

Quanto à personalidade do agente, destaca apenas que
“se utilizou, unicamente, dos antecedentes do acusado”
, de modo que
“A exasperação da pena-base ao considerar negativamente o aspecto da personalidade deve ser fundamentado de maneira independente e distinta daquele relacionado aos antecedentes, demandando justificativas específicas para cada um deles.”

Desta forma, conclui que a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo previsto na legislação vigente, com a consequente readequação da pena final.

A autoridade judicial ao prolatar a sentença destacou que:

“Por esses fundamentos, dou o acusado como incurso nas penas do artigo 157, §. 2°, incisos I e II, do Código Penal, razão pela qual passo a dosimetria da pena, atento às diretrizes do artigo 59, do mesmo códex.

Inicialmente anoto que o réu é reincidente específico como comprova a certidão de fls. 135/136.

As circunstâncias judiciais se apresentam excepcionais, no que se refere aos motivos que levaram à pratica delituosa, pois o objetivo principal ao qual levou o réu, e
seu comparsa à prática do delito em questão era o de garantir a fuga, pois os mesmos, minutos antes de cometerem tal delito, haviam cometido um outro no qual mataram dois vigias de um colégio que se localizava próximo ao bar onde roubaram a moto, visando, portanto, assegurar a impunidade e evitar a prisão, refletindo em uma culpabilidade densa e mais reprovável
.

A personalidade do acusado demonstra-se talhada a prática reiterada de delitos contra o patrimônio e contra a vida
, conforme demonstram a certidão de fls. 05/06, 134/136 e 139/144, revelando quão perigoso é o réu à sociedade.

Por outro lado, nada de contrário patenteou-se nos autos em relação a sua conduta social, sendo reputado normal o dolo, as circunstâncias e consequências do crime, inclusive o comportamento da vítima que não merece nenhuma censura.

O conjunto de tais elementos me leva a apenar o réu em seis anos de reclusão, justificando o aumento de dois anos acima do mínimo legal pelas duas circunstâncias desfavoráveis antes elencadas, ou seja, o motivo do crime e a personalidade do acusado, sendo esta a pena base que entendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do crime.

Não há atenuantes a serem reconhecidas e, no caso em apreciação, incide a agravante da reincidência específica, de modo que majoro a pena, em formação, em mais um sexto para alterá-la para sete anos de reclusão. Também não existem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas, de modo que nesse aspecto a pena em formação permanece inalterada.

Finalmente, incidindo duas causas especiais de aumento de pena, majoro a pena em formação em mais três oitavos, ou 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, seguindo o entendimento de que:

Em razão da alteração do número de qualificadoras do roubo pela lei n. º 9.426, de 1996, que acrescentou mais uma ao rol, os índices de aumento pela incidência destas agravantes, se normais às circunstâncias, entendem-se serem os seguintes: 1/3 para uma qualificadora,
3/8 para duas
, 5/12 para três, 11/24 para quatro e 1⁄2 para cinco qualificadoras" (TACrSP - A ,. - Rel. João Morenghi - processo n.º 1101475/1 - pub. no DJ de 14/09/98).

o que faz com que a reprimenda seja majorada para 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) d:ias de reclusão.

A pecuniária, diante dos mesmos critérios de cálculos, fica estabelecida em 25 (vinte e cinco) dias-multa, à guisa de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, justificando que não há prova segura nos autos de que o réu possa suportar a fixação acima desse limite.

O regime para o cumprimento inicial da pena indicado para o caso é o fechado em decorrência da reincidência especifica.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia de fls. 02-04, para condenar Miro Arcângelo Gonçalves Jesus, vulgo ‘Miro’, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e á pena pecuniária de 25 (vinte e cinco) dias-multa, valor unitário no mínimo legal, por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, em regime inicial fechado...”
(id. 239091193).

Observa-se da transcrição acima que na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou a pena em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, pois valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos motivos do crime e personalidade do agente.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Motivos do crime:
É a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

O magistrado ao valorar a circunstância judicial do motivo do crime esclareceu que
o
“...
réu
, e
seu comparsa à prática do delito em questão era o de garantir a fuga, pois os mesmos, minutos antes de cometerem tal delito, haviam cometido um outro no qual mataram dois vigias de um colégio que se localizava próximo ao bar onde roubaram a moto, visando, portanto, assegurar a impunidade e evitar a prisão, refletindo em uma culpabilidade densa e mais reprovável...”
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, INCISO II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – HARMÔNICA E COESA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS E FUNDAMENTADAS – PERCENTUAL DE AUMENTO PROPORCIONAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL E MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO.

Nos crimes contra o patrimônio, muitas vezes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF).

É possível a valoração negativa da culpabilidade quando o crime o réu pratica o delito em local ermo e isolado, circunstância que denota especial reprovabilidade.

É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o crime for cometido para facilitar a fuga da prática de outro delito.

A fixação do valor de indenização pressupõe, além de pedido expresso na denúncia ou queixa crime, instrução probatória específica, a fim de aferir o devido valor e possibilitar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).”
(N.U 0004387-15.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Por outro lado,
não se exige que a motivação do crime seja descrita na denúncia, sob pena de ofensa ao princípio do acusatório, posto que, in casu, não se está diante de uma qualificadora ou causa de aumento, mas sim de uma circunstância judicial do art. 59 do CP, ou seja, de matéria discricionária do Juízo sentenciante.

“(...) Justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando os motivos do crime foram negativamente valorados mediante fundamentação idônea e baseada em fatos.
(TJ-AM - APR: 02043752620108040001 Manaus, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 23/02/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2022).

Personalidade do agente
: A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Sobre a personalidade, preleciona Paulo José da Costa Jr.:

“A personalidade está intimamente ligada à conduta. Há os que distinguem entre ‘constituição’ e ‘personalidade’, tendo a primeira um significado exclusivamente morfológico-funcional, enquanto a segunda é também integrada por elementos psicológicos, derivados de forças hereditárias ou de elementos adquiridos por influência ambiental. Outros, de maneira mais completa, entendem que o ego se compõe de elementos somáticos, fisiológicos, humorais e psicológicos. De outro canto, o indivíduo realiza sua função social, revelando sua personalidade pelo modo de reagir ao ambiente que sobre ele exerce pressões, sujeitando-se ao ambiente ou o dominando. Se se apresentar uma discrasia entre personalidade e ambiente social, em sua disciplina ético-jurídica, tal personalidade será tida como imoral, anti-social ou até criminal. (...) A personalidade, para ser valorada em seu aspecto global e dinâmico, considerando o agente em seu meio social circundante ocasional ou permanente, que o pressiona e que o faz reagir, de forma passiva ou agressiva, não pode ser analisada isoladamente, destacada da conduta social”.
(COSTA JUNIOR, Paulo José da. Código penal comentado, 8ª ed., São Paulo: DPJ Editora, 2005, páginas 200 e 201).

Ainda sobre a circunstância judicial sub examine, Rogério Greco alerta:

“Acreditamos que o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição de personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem sua análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância. Somente os profissionais de saúde (psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc.), é que, talvez, tenham condições de avaliar essa circunstância judicial. Dessa forma, entendemos que o juiz não deverá levá-la em consideração no momento da fixação da pena-base”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 4 ed, Niterói: Impetus, 2010. p. 141).

Assim, entendo, em dissonância com o esposado pelo MM. Juiz sentenciante, não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, isso porque, não verifico nos autos nenhum laudo confeccionado por especialista (v. g. psiquiatra) que aponte ser a personalidade do recorrido voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado par ao exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(in, Direito Penal, 1 ed. 2ª tiragem, vol. I. São Paulo:Atlas, 2004, p. 400).

É sabido ainda, que somente as sentenças condenatórias transitadas em julgado, e que não caracterizam reincidência, podem ser valoradas para aumentar a pena-base, o que não ocorreu
in casu
, o vetor judicial dos “antecedentes” é que se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, pois, enquanto “
a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade
.” (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2013, v. 1, p. 490), a personalidade diz respeito ao temperamento do agente e às características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas por ele.

Ademais, é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual não se presumem, na lei, palavras inúteis ou tautológicas:
verba cum effectu sunt accipienda
. Logo, se o legislador elencou como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tanto os antecedentes como a personalidade e a conduta social do agente, conclui-se que são coisas distintas e, portanto, não podem ser avaliadas com idênticos fundamentos.

Destarte, embora não se desconheça que
a sentença ora impugnada seja datada de 15 de julho de 2005
e
que somente no ano de 2021
é que
sobreveio
a publicação pelo Superior Tribunal de Justiça do
Tema Repetitivo n.º 1.077
, segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Ademais, os fatos mencionados na ficha de antecedentes criminais não possuírem sentença condenatória transitada em julgado, o que não serve para elevar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, que determina que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Assim:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APREENSÃO DO INSTRUMENTO. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO ERESP N.º 961.863/RS. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1 Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo.

2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso Ido § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

3. Na hipótese, a sentença condenatória consignou ser inconteste o uso da arma na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelas provas carreadas aos autos. Nesse contexto, a verificação dessa conclusão só seria possível mediante o aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus.

4. Consoante jurisprudência desta Corte, em respeito ao princípio da presunção de inocência, inquéritos e processos em andamento, assim como processos com trânsito em julgado emanados de fatos posteriores aos narrados na denúncia, não podem utilizados como fundamento para majoração da pena-base, a título de personalidade voltada para o crime.

5. As instâncias ordinárias consideraram desfavorável ao réu a circunstância judicial relativa aos antecedentes do agente, razão pela qual, fundamentadamente, fixaram a pena-base acima do mínimo legal e o regime prisional mais gravoso, valendo-se da interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, § 2.º, ambos do Código Penal, o que afasta a alegação de qualquer ilegalidade.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, mantida a condenação, reduzir a pena do Paciente para 06 (seis) anos, 07 (meses) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, restando incólumes os demais termos da condenação.
(STJ - HC: 223998 DF 2011/0264146-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2013).”

Lado outro, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal
, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022);
o caso em exame NÃO se cuida de acolher a revisão criminal para modificar decisão transitada em julgado com base em alteração jurisprudencial
, pois houve ofensa ao princípio da presunção de inocência no que se refere à invocação de ações penais em curso para negativar a personalidade do revisionando, assim como afronta o artigo 59 do Código Penal a utilização de condenações penais para se inferir como negativas a personalidade do agente, quando existe uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu.

Ao que se vê,
a hipótese em análise revela afronta à
mens legis
e não mudança de entendimento jurisprudencial
, razão pela qual se afigura procedente o pleito revisional apenas para
excluir da primeira fase da dosimetria
do crime de tentativa de homicídio qualificado

a negativação
da circunstância judicial da
personalidade
.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Noutro ponto, o revisionando pugnou pelo reconhecimento e aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, sob o fundamento de que, o Juízo a quo deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, mesmo sendo um dos elementos utilizados para fundamentar a condenação do réu.

De fato, embora tenha se retratado em juízo, o requerente confessou o cometimento do delito na fase inquisitiva, descrevendo detalhadamente a conduta criminosa perante a autoridade policial. Transcrevo parte da sentença condenatória:

“
Por fim, apesar de negar veementemente a autoria do delito em juízo (0.112), o réu o confessou na fase inquisitória (fls.08/09), descrevendo com riqueza de detalhes toda sua conduta ao longo da abordagem da vítima, detalhes absolutamente coincidentes com aqueles narrados por esta na delegacia e em juízo.

À luz, portanto, de todas essas evidência, não há como negar que o réu, em concurso com um terceiro não identificado nos autos, após ameaçar e intimidar a vítima, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu-lhe a motocicleta Honda e demais objetos...”

Na sentença, o magistrado singular, ao dosar a pena, não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, dada a retratação feita em juízo:

“Não há atenuantes a serem reconhecidas e, no caso em apreciação, incide a agravante da reincidência específica...”

A incidência da referida atenuante, independe se a confissão foi integral ou parcial, judicial ou extrajudicial, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorre na espécie (STJ, Súmula 545).

Nesse sentido são os seguintes arestos desta Turma Criminal:

“A utilização da confissão extrajudicial como um dos elementos para a condenação enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.”
(N.U 0051678-23.2013.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 11/04/2014).

“A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017).”
(N.U 1006085-70.2021.8.11.0000, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 30/11/2021)

Logo, o requerente faz jus à aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

PASSO À DOSIMETRIA.

Considerando que a autoridade judicial na primeira fase de fixação da pena, elevou a pena em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, pois valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos motivos do crime e personalidade do agente.

Afastada a circunstância judicial da personalidade do agente, mantendo a circunstâncias dos motivos do crime, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
, na fração unitária.

Na segunda fase da dosimetria reconhecida a atenuante genérica da confissão espontânea compensa-se com a agravante da reincidência especifica por serem igualmente preponderantes
(STJ, AgRg no HC nº 520151/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2019; HC nº 640950/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 5.5.2021; AgRg no REsp nº 1904290/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2021), de modo a transformar a pena-base -
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
, na fração unitária
- em intermediária
.

Na terceira fase, mantenho
a fração de 3/8 (três oitavo)
, diante do reconhecimento de duas causas de aumento de pena, fixando a pena em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, na fração unitária
.

Fixa-se o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
, diante da reincidência especifica do acusado, nos termos dos artigos 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância parcial com parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional para afastar a circunstância judicial da personalidade e reconhecer a atenuante genérica da confissão espontânea, readequando a pena de Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus para 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, na fração unitária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025